Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES RELATIVAS À FALTA DE CONSIDERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO E INADEQUAÇÃO DO RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. CORREÇÃO DE ERRO REDACIONAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que não conheceu de seu recurso adesivo, rejeitou a preliminar de nulidade do processo e deu provimento à apelação dos autores para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. O embargante alega omissão na análise de suas contrarrazões à apelação e na adequação do recurso adesivo, além de buscar a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar argumentos do embargante nas contrarrazões à apelação e na análise da admissibilidade do recurso adesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou devidamente os argumentos do embargante nas contrarrazões à apelação, incluindo a questão da nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público e a adequação do recurso adesivo, afastando as alegações de omissão.
4. O recurso adesivo foi corretamente considerado inadmissível, pois a reconvenção apresentada pelo embargante foi indeferida por preclusão, configurando sucumbência autônoma que exigiria a interposição de apelação, e não de recurso adesivo.
5. O exercício abusivo do direito de ação pelo embargante, com interposição de sucessivas demandas infundadas, foi devidamente reconhecido como ato ilícito ensejador de dano moral, conforme jurisprudência do STJ.
6. Correção de erro material no acórdão, sem efeitos modificativos, para ajustar redação relativa à preclusão da reconvenção, garantindo maior precisão textual.
7. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Correção de erro material na redação do texto do acórdão, de ofício, e sem efeitos modificativos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao rejulgamento da apelação, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O reconhecimento de sucumbência autônoma impede a interposição de recurso adesivo, exigindo a interposição de recurso autônomo.
3. O abuso do direito de ação configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, especialmente quando caracterizado por litigância temerária e ausência de justa causa.
4. A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.